Tribunal: TJDFT
Processo: 0741911-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741911-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ROBERTO LUCAS FRANÇA RECORRIDO: DANIEL MARQUES FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO. PREJUÍZO AO OUTORGANTE. I – Constatado que o réu, enquanto advogado do autor, celebrou acordo em seu prejuízo, sem comunicá-lo, em ofensa à boa-fé objetiva e à confiança contratuais, e repassou o crédito do seu cliente a menor, os prejuízos materiais devem ser reparados. II - O ilícito contratual, por si só, não gera dano moral. Para sua ocorrência, a ensejar o pagamento de indenização, deve ficar comprovada a violação aos direitos de personalidade do ofendido, atingindo a dignidade da pessoa humana, o que não ocorreu na hipótese. III - Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso IV, do CPC, ao argumento de que a falta de documento comprobatório da suposta apropriação indébita impediria a formação do convencimento do julgador, além de inviabilizar a ampla defesa, razão pela qual teria sido configurada a ausência do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo; e c) artigo 85, caput, e § 1o, do CPC, porquanto entende que deve ser reconhecido o direito do recorrente aos seus honorários sucumbenciais que teriam sido originados do cumprimento de sentença, bem como os honorários contratuais de 20% (vinte por cento) sobre o valor R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Requer a inversão e redistribuição dos ônus sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.231.289, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 485, inciso IV, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Na hipótese, o apelado-autor comprovou o recolhimento das custas processuais alusivas aos referentes autos e ao processo anteriormente ajuizado (ids. 39037611/39037613). Quanto ao documento solicitado, convém salientar que não se trata do negócio jurídico em que se fundamenta o pedido de indenização. Ademais, sua apreciação estaria relacionada ao mérito da demanda e não a pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo (...). No caso, verifica-se a observância de todos os ditames legais para o regular desenvolvimento do processo, não merecendo prosperar a alegação do requerido, até mesmo porque o seu inconformismo se dá em relação ao mérito da demanda, onde o cerne consiste justamente em verificar a ocorrência ou não da indevida apropriação de valores pertencentes ao autor” (Id 40603615). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 85, caput, e § 1o, do CPC, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “o crédito do apelado-autor, em 8/11/18, era de R$ 100.254,80 (R$ 38,321,80 + R$ 61.933,00) e do advogado-apelante, de R$ 14.887,62 (R$ 5.288,41 + R$ 8.546,75 + 1.052,46). Tais valores, acrescidos em 10% da multa e da majoração dos honorários pelo não pagamento espontâneo, respectivamente resultavam, naquela data, em R$ 110.280,28 e R$ 16.376,38, somando R$ 126.656,66. Frise-se que o cumprimento de sentença, em que os devedores eram apenas Fibra Forte Comércio e Indústria Ltda e VM dos Santos Construtora Ltda – ME, não tinha por escopo o pagamento de honorários contratuais, mas da condenação resultante da procedência parcial dos pedidos e dos honorários sucumbenciais. Repise-se que inexiste nos autos controvérsia sobre o pagamento dos R$ 4.500,00 avençados no contrato celebrado entre as partes e que a previsão contratual para o acréscimo de 20% sobre o valor da condenação atinha-se exclusivamente a eventual indenização por danos morais, que não foi deferida. Acrescente-se ainda que não se descura do fato de que o apelante-réu atuou na instância recursal ao apresentar contrarrazões (ids. 39037636/39037638) em nome do apelado-autor. Saliente-se que o contrato coligido aos autos previu expressamente a necessidade de novo negócio jurídico em caso de necessidade de interposição de recursos (cláusula primeira, parágrafo segundo, id. 39037522) (...). Em que pese tenha sido reconhecida no cumprimento de sentença a outorga de poderes para transigir, inexiste nos autos comprovação de que o apelado-autor foi consultado antes do acordo. Na verdade, o apelante-réu extrapolou os limites dos seus poderes e incorreu em conduta ilícita (...)” (Id 40603615); fundamentos que se sustentam em cláusulas contratuais e no conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Por fim, quanto ao pedido de inversão e redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027